Tribunal: STF
Processo: RE 1426054
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 4):



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Averbação de tempo prestado em atividade insalubre para fins de aposentadoria - Admissibilidade. Aplicação supletiva do artigo 57 da Lei n° 8.213/91, para eficácia do artigo 40, § 4º, III, da CF, na contagem do tempo de serviço. Precedentes do STF e desta Corte. Procedência mantida. Sentença reformada apenas quanto à contagem dos juros moratórios, que deverão incidir, a partir da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, ficando afastado o arbitramento de juros moratórios de 12% ao ano. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    No RE (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou o artigo 40, § 4º, III, da Carta Magna. 



    Para tanto, alega que “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (fl. 13, Doc. 6).



    Afirma, ainda, que “cabe à parte autora provar que preenche os requisitos para aposentadoria especial, conforme determina o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera alegação de que recebe adicional de insalubridade” (fl. 14, Doc. 6).



    Nessa linha, pondera que “a comprovação da efetiva exposição será feita mediante laudo elaborado pelo Departamento de Perícias Médicas Estaduais. No ponto, destaca “que o laudo a ser elaborado pelo Departamento de Perícias Médicas não se confunde com o laudo de insalubridade e é o único documento hábil para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial” (fl. 15, Doc. 6). 



    Ao final, conclui que “a parte autora [...] não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento dos requisitos mencionados. Limitou-se apenas a alegar o recebimento de adicional de insalubridade, como se fosse o único e suficiente documento apto a permitir o gozo do benefício previdenciário” (fl. 15, Doc. 6).



    Julgado o mérito dos Temas 810/STF e 905/STJ, o Tribunal de origem adequou o acórdão recorrido ao entendimento das Cortes Superiores. Eis a ementa do acórdão (fl. 2, Doc. 8):



    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - Juízo de retratação CPC, art. 1.040, II - Julgamento do STF no RE nº 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221- PR (Tema 905) - Correção monetária - Aplicação do IPCAE - Índice recomendado pelo STF e STJ - Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 - Acórdão adequado.”



    Na sequência, o Juízo local inadmitiu o apelo extremo aos argumentos de que (a) o acórdão recorrido, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema; e (b) incide a Súmula 636/STF, haja vista a necessidade de análise de matéria infraconstitucional (Doc. 10).



    No Agravo (Doc. 12), a parte agravante defendeu a existência de violação direta ao texto constitucional.



    O ilustre Ministro LUIZ FUX, no exercício da Presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, relativamente à matéria objeto dos Temas 852 e 942 da Repercussão Geral (Doc. 14).



    Em Juízo negativo de retratação, todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que não houve violação ao Tema 942, pois “o período indicado pelo autor, de 30/08/1988 a 09/10/2014 (fls. 22/23), é anterior à edição da EC 103/2019, de modo que faz jus à conversão do tempo especial em comum para fins previdenciários, conforme tese firmada pelo Supremo (fl. 3, Doc. 18):



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 20).



    É o relatório. Decido. 



    De início, destaco a inaplicabilidade ao caso da tese fixada por esta CORTE no Tema 942 da repercussão geral (RE 1.014.286-RG, Rel. Min. LUIZ FUX - Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada). Isto porque, conforme se verifica da petição inicial (fls. 1-17, Doc. 1) e da sentença (fls. 1-6, Doc. 2), a parte autora postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 



    No caso concreto, o Juízo de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado de São Paulo a conceder à autora o benefício de aposentadoria especial, conforme se verifica dos seguintes trechos a seguir (fls. 3-7, Doc. 21):



    “O autor, ora apelado, exerce a função de auxiliar de serviços gerais na Casa Civil do Governo Estadual e, em razão de receber o adicional de insalubridade, pretende ver convertido o tempo laborado, para futuro requerimento de aposentadoria especial, pleito indeferido na via administrativa, o que ensejou a ajuizamento da ação. 



    A prova dos autos revela que o autor vem recebendo mensalmente o adicional de insalubridade, desde o ano de 1999 (fls. 22). 



    Dispõe o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal: 



    "Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 



    (...) § 4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: 



    III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física." 



    Em razão da ausência de lei complementar regulando a aposentadoria especial dos servidores públicos, o E. Supremo Tribunal Federal decidiu pela aplicação, por analogia, para fins de contagem de tempo para aposentadoria especial dos servidores públicos, do disposto no artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91, conforme se depreende dos seguintes julgados: 



    […]



    Portanto, ao servidor civil estatutário, deve ser aplicado, supletivamente, o artigo 57 da Lei n° 8.213/91 na contagem do seu tempo de serviço. 



    No mesmo sentido, assim se posicionou o C. Órgão Especial desta Corte, ao julgar o Mandado de Injunção nº 168.151-0/5-00, sob a relatoria do Desembargador MATHIASCOLTRO. 



    Aliás, esse é o posicionamento desta C. Câmara, nos termos dos seguintes julgados: 



    […]



    Dessa forma, de rigor a manutenção da procedência da demanda.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou o entendimento firmado por esta CORTE, no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, devem ser aplicadas as regras contidas no art. 57 da Lei 8.213/1991 para a aposentadoria especial dos servidores públicos. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No entendimento da jurisprudência do STF, aplica-se o art. 57, da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 898.366-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 910.181-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/11/2015)



    Acresça-se que esse entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante nº 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    Por fim, para superar esse entendimento seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Seguindo a mesma orientação:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.310.709-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060 – AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/9/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente